Tribunal: STF
Processo: Rcl 53960
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo em Recurso de Revista nº 0000614-89.2013.5.19.0003, que teria violado a decisão desta Corte proferida na ADC 58.



    Narra-se que, após o provimento do apelo do obreiro pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, “para determinar que a atualização dos cálculos seja feita de acordo com o IPCA-E por todo o período, ao invés da aplicação do IPCA-E em conjunto com a SELIC, afastando a Taxa Referencial (TR) anteriormente aplicada” (eDoc 1, p. 3), foram apresentados recurso de revista e, sucessivamente, agravo em recurso de revista. 



    Informa-se que ambos os recursos foram desprovidos sob o entendimento de que “Diante do exposto, e nos termos dos arts. 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 896, § 14, da CLT e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento, em relação ao tema ‘Índice de correção monetária’, não divisando ser possível a emissão de juízo positivo de transcendência, e, no mérito, nego-lhe provimento quanto a esse tema” (eDoc 1, p. 4). 



    Esclarece-se que, atualmente, aguarda-se o julgamento do agravo interno. 



    Alega-se que “em recente decisão do STF, foi afastada a TR para correção monetária de dívidas trabalhistas, contudo, determinou que a correção dos depósitos recursais e de dívida trabalhista deve ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, assim como ocorre nas condenações cíveis em geral. A partir da citação, deve incidir a taxa Selic” (eDoc 1, p. 5).



    Nesse contexto, entende que o ato reclamado se afasta do entendimento do STF e requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.   2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo em Recurso de Revista, fundamentou a sua decisão da seguinte forma (eDoc 4, p. 3)



    “No caso vertente, em relação ao tema “índice de correção monetária” a parte recorrente não transcreveu, nas razões do recurso de revista, nenhum trecho da fundamentação adotada pelo Tribunal Regional no acórdão principal. No particular, a recorrente se limitou a transcrever excerto pertencente ao acórdão de embargos de declaração, que não traz a manifestação específica da Turma Regional a respeito do tema de mérito discutido (correção monetária). 



    Não atendida, portanto, a exigência prevista no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Ademais, tal como disposto no despacho de admissibilidade regional, a parte recorrente também não atendeu ao comando do art. 896, §2º, da CLT, na medida em que não indicou, nas razões de recurso de revista, a violação a nenhum dispositivo da Constituição da República. 



    Pontue-se, nesse particular, que a invocação de ofensa a dispositivos constitucionais apenas nas razões de agravo de instrumento não tem o condão de suprir a falta já detectada nas razões de recurso de revista. 



    Desse modo, não sendo possível a individualização do problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada – tema da causa – inviável a emissão de juízo positivo de transcendência. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 58 , assim decidiu: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 



    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle tem-se a ausência de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. O ato reclamado ateve-se a analisar os pressupostos processuais do recurso apresentado naquela Corte Trabalhista, porquanto concluiu que a peça recursal não atendeu às exigências previstas no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. Havendo o Tribunal Superior do Trabalho denegado o agravo de instrumento em recurso de revista da parte reclamante por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal, não houve análise da matéria debatida na ADC 58, pelo que inexistente estrita aderência temática do ato reclamado com o paradigma.” (Rcl 49.625-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.359-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente